Tribunal: TJSP
Processo: 1010143-09.2020.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Cerceamento de defesa não evidenciado - Anotação em cadastro restritivo – Existência do débito comprovada – Banco apresentou documentos para aquisição de cartão de crédito devidamente assinados pela autora, que não os impugnou nem pleiteou a realização de perícia grafotécnica - Litigância de má-fé caracterizada com imposição de multa de 5% do valor atualizado

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Cerceamento de defesa não evidenciado - Anotação em cadastro restritivo – Existência do débito comprovada – Banco apresentou documentos para aquisição de cartão de crédito devidamente assinados pela autora, que não os impugnou nem pleiteou a realização de perícia grafotécnica - Litigância de má-fé caracterizada com imposição de multa de 5% do valor atualizado da causa - Improcedência da ação que se mostra de rigor – Sentença reformada – Recursos providos, com majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §1o e §11, CPC.*